Tribunal: CARF
Processo: 16403.000157/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000157/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.224 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2001
COMPENSAÇÃO. DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
PER/DCOMP ENTREGUE APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
CABIMENTO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, por meio de DCOMP entregue
após o vencimento do débito, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de juros e multa de mora, na
forma da legislação de regência, calculados na data da transmissão da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000157/2009-89
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.224 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000157/2009-89

Por bem retratar os acontecimentos observados no processo, atoto como parte de
meu relatório o relato trazido no acórdão no 06-38.152, da 3a Turma da DRJ em Curitiba – PR,
da sessão de 10 de outubro de 2012:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório (Rastreamento no 831247598), emitido em 09/04/2009, pela DRF em Ponta
Grossa, que homologou parcialmente a compensação declarada por meio do Per/Dcomp
no 06659.53964.030305.1.3.043608, uma vez que o crédito pleiteado e reconhecido de
R$ 4.760,92, correspondente ao pagamento de R$ 5.440,25, efetuado em 15/03/2001
(código 2172), revelou-se insuficiente para quitar a totalidade dos débitos declarados na
Dcomp.
Na manifestação apresentada em 26/05/2009, a interessada esclarece, inicialmente, que
tomou ciência que encontrava-se com débitos de PIS, Cofins e IRRF inscritos em
Dívida Ativa da União DAU, mas que recolheu os valores correspondentes para que
fosse emitida Certidão Negativa de Débito. Para reaver os valores pagos, vinculou os
Darf em DCTF, tendo sido protocolados, posteriormente, pedidos de revisão de débitos,
mas que foi indeferido por impossibilidade de revisão administrativa dos processos por
encontrarem-se na situação “Extinta por Pagamento Devolvida ou Arquivada”. Com
isso, ingressou com processos administrativos de pedido de restituição.
Diz que do valor da Cofins do PA 03/2001, no total de R$ 28.868,99, parte foi
vinculado em DCTF (R$ 6.181,38 do PA 01/2001 e R$ 4.760,92 do PA 02/2001) e o
restante (R$ 17.926,69 do PA 03/2001) em processo de compensação. Menciona que o
Per/Dcomp refere-se ao PA 03/2001, que foi inscrito em DAU (R$ 10.942,30),
exatamente os valores dos Darf de 01/2001 e 02/2001. E que o pagamento de R$
5.440,25 foi vinculado em DCTF para amortizar o saldo remanescente de 03/2001.
Ressalta que o valor do saldo remanescente a recolher no Per/Dcomp, na importância de
R$ 474,08, deverá ser atualizado até 24 de fevereiro de 2005, data do pagamento do
débito inscrito em dívida ativa, pois, a partir desta data, não existe mais débito de
Cofins da competência 03/2001. Entende, por isso, que deve compensar o valor pago no
PAF com o Processo de Crédito, cujo valor principal na data de inscrição na DAU era
de R$ 4.760,92, acrescendo a multa e os juros, importância essa superior ao débito
apurado, constituindo-se em crédito tributário a seu favor no processo de restituição.
É o relatório.
A decisão da qual foi extraído o relatório acima, por unanimidade de votos julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2001
COMPENSAÇÃO. DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
PER/DCOMP ENTREGUE
APÓS
O
VENCIMENTO
DO
DÉBITO.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
CABIMENTO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, por meio de DCOMP entregue
após o vencimento do débito, os créditos serão acrescidos de juros
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.224 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000157/2009-89

compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de juros e multa de mora, na
forma da legislação de regência, calculados na data da transmissão da
Declaração de Compensação.

Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, requerendo
ao final a procedência de seu pedido.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme observado no relatório acima, o presente processo trata de
homologação parcial de compensação declarada em PER/DCOMP, vez que, segundo o despacho
decisório, o crédito reconhecido, efetuado por meio de DARF, mostrou-se insuficiente para
quitar a totalidade dos débitos declarados na Dcomp.
Para a recorrente, o que restou devidamente afastado pela DRJ, tendo em vista a
existência de processo de crédito, que não o presente, levaria a necessidade de julgamento dos
mesmos em conjunto, o que, de fato, demonstraria a existência de crédito suficiente para a
quitação dos débitos lançados em Dcomp.
Tal alegação foi devidamente afastada pela DRJ, pois, conforme expressamente
mencionado na decisão de piso, na Dcomp não está mencionada a compensação de crédito
existente em outro processo administrativo, mas sim, crédito verificado por motivo de
pagamento a maior em DARF, o que afasta as alegações de necessidade de julgamento em
conjunto dos processo indicados pela recorrente.
Ressalta-se que referidos processos informados pela recorrente, sequer aparecem
em consulta processual realizado no site da RFB.
Desta forma, por comungar do entendimento esposado pela decisão de piso, com
fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830,
de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, peço vênia para utilizar como minhas as
razões de decidir expostas no acordão da DRJ, as quais passo a reproduzir:
Primeiramente, em razão das argumentações trazidas em sua manifestação de
inconformidade, deve-se demarcar o objeto do litígio. Embora a interessada entenda que
deva ser analisado o presente processo em conjunto com outros processos de crédito e
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.224 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000157/2009-89

de restituição que, segundo informa, tratam do mesmo pagamento e que está vinculado
à extinção de débito inscrito em dívida ativa, o fato é que o Per/Dcomp aqui sob análise,
e que foi objeto do Despacho Decisório contestado, menciona como tipo de crédito
“Pagamento Indevido ou a Maior” não se referindo a qualquer outro processo
administrativo, mas unicamente ao recolhimento em Darf do valor de R$ 5.440,25, e
esse deve ser o foco na análise da matéria em litígio, ou seja, o crédito pleiteado e o
débito informado na declaração de compensação, que constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a sua exigência, quando indevidamente
compensados, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Veja-se que o valor do crédito pleiteado de R$ 4.760,92, em valor original,
relativamente ao pagamento de R$ 5.440,25, efetuado em 15/03/2001, foi reconhecido
em sua totalidade pela autoridade administrativa e, portanto, não há controvérsia em
relação ao valor solicitado e ao que foi deferido. Entretanto, conforme foi observado
naquela decisão, o crédito assim reconhecido foi insuficiente para quitar o débito
declarado pela contribuinte, resultando na homologação parcial da compensação
declarada.
De fato, apura-se os seguintes valores a partir da análise procedida pela autoridade em
seu Despacho Decisório:

Como se constata, a divergência entre o valor do crédito utilizado de R$ 4.760,92 (em
valor original), informado no Per/Dcomp pela interessada, e o valor da compensação de
R$ 8.993,37, considerada no Despacho Decisório, corresponde à multa e aos juros
moratórios.
Quanto a isso, cabe lembrar que a extinção do crédito tributário, pelo instituto da
compensação, justamente o que pretendeu a interessada, somente se verifica no
momento da entrega da DCOMP. Como a transmissão se deu em 03/03/2005, somente
nesta data é que se efetivou a compensação, consoante dispõe o art. 74, §§ 1o e 2o, da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Por conseguinte, considerando que o vencimento do débito que se pretendeu compensar
(PIS/Pasep do PA 03/2001) era 14/04/2001, houve incidência de acréscimos legais pela
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.224 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000157/2009-89

quitação do débito em atraso, conforme dispõe o art. 61 da mesma Lei no 9.430, de
1996, in verbis:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Acrescente, por oportuno, o disposto na Instrução Normativa RFB no 460, de 18 de
outubro de 2004, vigente à época da entrega da Dcomp, que trata da valoração dos
créditos:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela SRF
será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
Percebe-se, portanto, que não houve erro na análise do direito creditório, que decidiu
pela homologação parcial da compensação pleiteada, estando de acordo com o que
preceitua a legislação de regência, devendo-se, por isso, manter os exatos termos do
Despacho Decisório emitido.
Conforme se vê, não havia crédito suficiente para fazer frente ao débito indicado
para a compensação, bem como, face a declaração de compensação ter sido lançada com crédito
existente devido ao recolhimento de DARF com valor indevido ou a maior, não haver a
possibilidade de utilização de créditos supostamente existentes em outros processos
administrativos.
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.224 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000157/2009-89

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital